Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Portanto, deve ser assegurada à criança e ao adolescente a convivência familiar, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
2. Na hipótese, o regime de guarda compartilhada e a prestação alimentícia foram homologados judicialmente, sob o crivo do contraditório, ao tempo em que, no agravo de instrumento, as provas que subsidiam o pedido de modificação do regime de guarda e de exoneração da obrigação foram produzidas unilateralmente, devendo ser submetidas previamente à manifestação da parte contrária.
3. Recurso conhecido e não provido.